Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO QUANTO DESPENDIDO. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR APENAS APÓS A SENTENÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré/recorrida interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente em parte os pedidos formulados pelos recorridos para declarar a resolução contratual por culpa da recorrente e condená-la a restituir a quantia paga, no importe de R$ 10.490,00 (dez mil, quatrocentos e noventa reais) deduzidos os valores da contraprestação pelos serviços utilizados relativos aos ingressos no parque aquático, no valor de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais).
3. A recorrente, em suas razões recursais, alega que os recorridos não pagaram R$ 10.490,00 (dez mil, quatrocentos e noventa reais), mas sim, R$ 7.213,01 (sete mil, duzentos e treze reais e um centavo), de modo que a condenação a restituir R$ 10.490,00 (dez mil, quatrocentos e noventa reais) implica em enriquecimento sem causa dos recorridos.
4. Em contrarrazões, os recorridos alegam que a tese recursal é inovação trazida somente após a prolação da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Não há se falar em inovação da tese defensiva quando a recorrente formula em sua contestação o pedido de improcedência da restituição de valores aos autores/recorridos, e, em recurso, pede a reforma da sentença, para que a restituição seja a menor, haja vista que este trata-se de um minus perante àquele. Ademais, a vedação ao enriquecimento sem causa é matéria de ordem pública (REsp 1.628.974, Órgão Julgador: 3a Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 16/06/2017, publicado no DJe em 25/08/2017 RSTJ vol. 248. P. 356), conhecível de ofício, ainda que não contida na matéria de defesa em primeiro grau de jurisdição (art. 30 da Lei no 9.099/1995), sendo lícito ao réu deduzir novas alegações depois da contestação quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, nos termos do art. 342, II do CPC.
7. Não constam dos autos comprovantes de pagamento, contudo, o contrato ao ID 3352155, campo 3, demonstra que o valor total do contrato é de R$ 14.932,00 (quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais), sendo pago o sinal de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em 08/12/2017 e o restante em 58 parcelas mensais e iguais no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), com vencimento da primeira parcela em 25/01/2018. Todavia, a imagem de tela de celular, na qual consta conversa de WhatsApp, juntada pelos recorridos ao ID 33523969, tem informação de que os recorridos pagaram apenas 27 parcelas, em razão de vários acordos firmados de renegociação. Esse fato está em consonância com o comprovante de pagamento constante do ID 33524019.
8. Caberia aos recorridos impugnar o referido comprovante, demonstrando de forma inequívoca o pagamento de R$ 10.490,00 (dez mil, quatrocentos e noventa reais), por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Condenar a recorrente a restituir valores não pagos implicará ofensa ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, na forma do art. 884 do Código Civil. Tenho por comprovado o pagamento pelos recorridos da importância de R$ 7.213,01 (sete mil, duzentos e treze reais e um centavo). Desse modo, deduzido o valor de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais) fixado em sentença, é devida a restituição aos recorridos da importância R$ 3.053,01 (três mil e cinquenta e três reais e um centavo).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada em parte somente para reduzir o valor da condenação a pagar para R$ 3.053,01 (três mil e cinquenta e três reais e um centavo).
10. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido. (Art. 55 da Lei no 9.099/1995).